Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714841-52.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS EMBARGADO: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Companhia Nacional de Seguros contra o v. Acórdão Id. 32453250, que deu provimento a Apelação interposta por Rosseni Pereira do Nascimento (Autora) para condenar a Ré, ora Embargante, a pagar à Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Antes do julgamento dos Embargos Declaratórios, as partes firmaram acordo, conforme Id. 33269643. O termo de acordo foi assinado pelos patronos de todos os transigentes (pág. 4). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 33269643, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil, e do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Retifique-se o polo passivo, nos termos da petição Id. 33272297. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora